Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO: 0722910-76.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS contra ato praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal requerida pelo ora impetrante, mas decretou a prescrição da pretensão executória. Não há liminar requerida. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator